Tribunal: TJSP
Processo: 2220894-18.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.080, de 5-9-2019, do Município de Pontal, que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de preferência em especialidades para os estudantes da rede pública de ensino e dá outras providências '.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
1 – Serviço

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.080, de 5-9-2019, do Município de Pontal, que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de preferência em especialidades para os estudantes da rede pública de ensino e dá outras providências '.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
1 – Serviço público de saúde. Princípio da igualdade. Inexistência de correlação lógica entre o fator eleito como critério de discrímen e o tratamento jurídico desigual. Violação ao princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Ocorrência.
2 - Serviço público de saúde. Reserva da Administração. Atividade legislativa que não se limita a estabelecer genericamente princípios, diretrizes e objetivos estratégicos a serem cumpridos pelo Poder Público, determina o tempo da prática de atos administrativos materiais, sem deixar margem de escolha para o administrador. Planejamento e organização do Município. Matéria atribuída pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo Municipal. Atividade própria da Administração Pública, amparada por critério de conveniência e oportunidade do prefeito. Violação aos arts. 5o, 47, II, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da CE/89.
3 – Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente."